Tribunal: CARF
Processo: 11516.722349/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722349/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GUNTER PEDRO REITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação vigente, para que a pensão alimentícia possa
ser deduzida do imposto de renda além de ser determinada através de decisão
judicial, devem ser comprovados os pagamentos efetivados..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento parcial ao recurso para que a DRJ prolatasse nova decisão de mérito. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2008, no valor total de R$
13.441,41, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 23 a 27.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos a título de resgate de contribuição à previdência privada, plano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722349/2011-73
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722349/2011-73

gerador de benefício livre e FAPI e glosa de parte de dedução com pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) É piloto de avião comercial na empresa TAM Linhas Aéreas, porém, na década de
90, trabalhava como piloto de viagens internacionais na empresa Varig-Viação Aérea
Rio Grandense, na qual à época recebia remuneração superior à do emprego atual;
b) Com a dissolução do seu casamento no ano de 1998, em decisão judicial o
contribuinte passou a pagar pensão alimentícia no valor de 38% de seu salário na época,
sendo 14% para sua ex-cônjuge e 12% para cada um dos seus dois filhos;
c) O que ocorre é que o impugnante não trabalha mais na empresa Varig, da qual na
época do divórcio recebia remuneração, e sim, na TAM, que lhe paga salário inferior ao
estabelecido na época em que foi prolatada a sentença judicial; assim para que sua ex-
cônjuge e seus filhos não perdessem seu padrão de vida, o impugnante passou a
complementar a pensão alimentícia, então entendeu que poderia deduzir de seu imposto
de renda tais valores;
d) Segundo o contribuinte o que se entende pela autoridade fiscal como glosa indevida é
unicamente, a ausência de acordo homologado judicialmente ou escritura pública;
e) Indica os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que tratam da
necessidade de se alcançar em outros sistemas do Direito, seus conceitos e efeitos para a
perfeita aplicação do direito tributário, como é o caso do artigo 107 da lei no 10.406/02,
que prevê a validade das declarações verbais de vontade;
f) Portanto, não existem razões legais para a autoridade fiscal exigir formalidades, como
um acordo homologado judicialmente ou escritura pública, em desconformidade com
princípio da legalidade;
g) Diante de todo o exposto, requer a produção de prova documental, e, que seja
reconhecido o direito do impugnante a dedução de pensão alimentícia do seu imposto de
renda, cancelando-se assim a notificação de lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação vigente, para que a pensão alimentícia possa ser
deduzida do imposto de renda além de ser determinada através de decisão judicial,
devem ser comprovados os pagamentos efetivados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722349/2011-73

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada face o contribuinte pela omissão de
rendimentos tributáveis recebidos a título de resgate de contribuição à previdência privada, plano
gerador de benefício livre e FAPI e glosa de parte de dedução com pensão alimentícia judicial,
por falta de comprovação.
Em sede impugnatória o contribuinte apresentou, além de documentos, diversos
argumentos, que assim foram sintetizados pela decisão de primeis instância:

a) É piloto de avião comercial na empresa TAM Linhas Aéreas, porém, na década de
90, trabalhava como piloto de viagens internacionais na empresa Varig-Viação Aérea
Rio Grandense, na qual à época recebia remuneração superior à do emprego atual;
b) Com a dissolução do seu casamento no ano de 1998, em decisão judicial o
contribuinte passou a pagar pensão alimentícia no valor de 38% de seu salário na época,
sendo 14% para sua ex-cônjuge e 12% para cada um dos seus dois filhos;
c) O que ocorre é que o impugnante não trabalha mais na empresa Varig, da qual na
época do divórcio recebia remuneração, e sim, na TAM, que lhe paga salário inferior ao
estabelecido na época em que foi prolatada a sentença judicial; assim para que sua ex-
cônjuge e seus filhos não perdessem seu padrão de vida, o impugnante passou a
complementar a pensão alimentícia, então entendeu que poderia deduzir de seu imposto
de renda tais valores;
d) Segundo o contribuinte o que se entende pela autoridade fiscal como glosa indevida é
unicamente, a ausência de acordo homologado judicialmente ou escritura pública;
e) Indica os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que tratam da necessidade
de se alcançar em outros sistemas do Direito, seus conceitos e efeitos para a perfeita
aplicação do direito tributário, como é o caso do artigo 107 da lei no 10.406/02, que
prevê a validade das declarações verbais de vontade;
f) Portanto, não existem razões legais para a autoridade fiscal exigir formalidades, como
um
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, em desconformidade com
princípio da legalidade;
g) Diante de todo o exposto, requer a produção de prova documental, e, que seja
reconhecido o direito do impugnante a dedução de pensão alimentícia do seu imposto de
renda, cancelando-se assim a notificação de lançamento.

Considerando que o contribuinte declarou em sua DAA valor de pensão
alimentícia de R$54.616,76 (e-fls. 17) e a glosa, conforme notificação de lançamento (e-fls. 22 a
27) foi de R$21.800,00, a DRJ exarou a seguinte decisão:

Assiste razão em parte ao contribuinte, considerando que o valor comprovado de
pagamentos de pensão alimentícia, além dos constantes do informe de rendimentos
constatados pela autoridade fiscal no valor de R$ 27.316,76 e os depósitos no valor de
R$ 5.500,00, verifica-se, em fls. 21, que o valor total de depósitos foi de R$ 7.300,00,
devendo ser reconhecida a dedução com pensão alimentícia no valor de R$ 34.616,76 e
não de R$ 32.816,76.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722349/2011-73

Ressalte-se que o motivo da glosa de parte da dedução com pensão alimentícia não foi a
falta de acordo homologado judicialmente, pois esse acordo consta dos autos, mas, de
falta de comprovação dos pagamentos declarados.

A meu sentir a decisão está completamente ininteligível; o que foi acolhido? O
que foi mantido como glosa de dedução indevida de pensão alimentícia? Cabe a DRJ manifestar-
se expressamente sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte, bem como sobre os
documentos por ele apresentados, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório,
princípios caros ao devido processo legal, apresentando suas razões de forma clara e com uma
metodologia que permita ao contribuinte entender o que está sendo decidido para que, caso
julgue necessário, apresentar recurso voluntário devolvendo a matéria em litígio a este CARF.

Ressalta-se que não cabe este CARF julgar o objeto do lançamento antes da
manifestação da DRJ, vide configurar-se supressão de instâncias.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública (cerceamento de
defesa), conheço de ofício a nulidade constante neste processo administrativo fiscal, para remeter
os autos à DRJ para prolação de nova decisão, analisando todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte e prolatando decisão que seja inteligível.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para que a DRJ prolate novel decisão acerca do mérito da contenda.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao reconhecimento, de ofício, de
nulidade da decisão da DRJ.
Não há decisão ininteligível, haja vista que, no caso vertente, o contribuinte
declarou despesa de R$54.616,76, a título de pensão alimentícia, e a fiscalização glosou
R$21.800,00.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização reconheceu como devida a dedução de
pensão alimentícia de R$32.816,76 (R$54.616,76 subtraídos de R$ 21.800,00) e o acórdão
recorrido reconheceu como devida dedução maior, de R$34.616,76, ou seja, afastou a glosa de
R$1.800,00.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722349/2011-73

Completamente compreensível, portanto, a decisão recorrida, não havendo que se
falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que sequer foi suscitado
pelo recorrente.
No mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Assiste razão em parte ao contribuinte, considerando que o valor comprovado de
pagamentos de pensão alimentícia, além dos constantes do informe de rendimentos
constatados pela autoridade fiscal no valor de R$ 27.316,76 e os depósitos no valor de
R$ 5.500,00, verifica-se, em fls. 21, que o valor total de depósitos foi de R$ 7.300,00,
devendo ser reconhecida a dedução com pensão alimentícia no valor de R$ 34.616,76 e
não de R$ 32.816,76.
Ressalte-se que o motivo da glosa de parte da dedução com pensão alimentícia não foi a
falta de acordo homologado judicialmente, pois esse acordo consta dos autos, mas, de
falta de comprovação dos pagamentos declarados.

Finalmente, observo que o contribuinte efetuou pagamentos em valores superiores
àqueles judicialmente determinados, o que também justifica a manutenção da glosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 108
DF CARF MF
Original